Tribunal: TJSP
Processo: 2057690-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Substituição da Pena
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057690-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante PRISCILLA
TAVORE e Paciente VINICIUS SILVA CORREIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057690-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17657
2
Habeas Corpus no 2057690-55.2020
Impetrante: Priscila Tavore
Paciente: Vinicius Silva Correia
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
Voto no 17657
HABEAS CORPUS Execução Prisão domiciliar
-
Coronavírus

Medidas
de
prevenção
estabelecidas pelo sistema prisional - Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Priscila Tavore, advogada, em favor Vinicius
Silva Correia, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que o
Paciente é portador de diabetes, possui um filho de seis meses de
idade e em setembro de 2019 fará jus à progressão ao regime aberto,
pretendendo, por tais motivos, a concessão da prisão domiciliar por
força do Covid-19.
A liminar foi indeferida (fls. 55/57) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
61/64).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057690-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17657
3
A ordem deve ser denegada.
Em
08/04/2020,
o
Secretário
da
Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, encaminhou
ofício ao Corregedor Geral de Justiça desta Corte informando acerca
das providencias que estão sendo tomadas no sistema penitenciário
do Estado de São Paulo.
Segundo
o
Secretário,
seguindo
as
Deliberações do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, e as
Resoluções da Secretaria de Saúde, “foram estabelecidas medidas
preventivas de higiene, tais como o aumento da frequência de limpeza
de todos os espaços de circulação e permanência das pessoas
privadas de liberdade; atenção especial para a higienização de
estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas; instalação de
dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação, entre outros.
O fornecimento de material de limpeza e material de higiene foi
ampliado em suas quantidades para atender a atual demanda.
Destaco, que as condições de assepsia, estão disponibilizadas
também, já na entrada das unidades prisionais, e devem se submeter
todas as pessoas, com a utilização de álcool em gel 70° e sabão, além
de local adequado para a higienização de calçados, previamente à
entrada nesses ambientes. Também foi determinada a intensificação,
por parte dos Núcleos de Atendimento à Saúde dos presídios, de ações
informativas e de conscientização da população carcerária quanto à
importância da manutenção de hábitos de higiene, mormente para
evitar contágios no interior do sistema penitenciário”.
E mais.
Ressaltou
que
“quando
da
inclusão
no
estabelecimento prisional, é realizada, como prática, a anamnese com
os presos, onde são avaliadas todas as condições de saúde e higiene

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057690-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17657
4
do indivíduo. Em razão dessa pandemia, foram disponibilizados aos
profissionais de saúde termômetros e outros materiais de insumo, tais
como: luvas, máscaras e álcool em gel, visando à proteção dos
envolvidos”.
E por fim, afirmou “a despeito de não
registrarmos presos contaminados, as unidades prisionais estão
orientadas a realizar a observação e identificação de custodiados que
apresentem sintomas de gripe, inclusive com orientação à população
carcerária quanto à necessidade da informação voluntária sobre a
ocorrência dos sinais e sintomas, possibilitando assim, a identificação
célere de enfermos”, bem como que “as pessoas que estão
ingressando, em virtude de prisão em flagrante e/ou cumprimento de
mandado de prisão, foram os servidores orientados a promover a
imediata separação do convívio comum, por período compulsório de
observação de 14 (quatorze) dias e somente após e, apresentando
boas condições de saúde, será autorizado o convívio em pavilhão
habitacional. Para a Capital e sua região metropolitana, destinamos
duas unidades prisionais (CDP Belém I e II) para concentrar novas
inclusões e, assim, favorecer a observação dos que chegam, ao mesmo
tempo em que se preservam as condições de saúde do restante da
população carcerária”.
Corroborando a assertiva acima, o Ministro
Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no
162.575, destacou que “se todas as medidas cabíveis de prevenção
ao surto de coronavírus foram tomadas com sucesso e não há casos
da doença na cadeia, não se justifica a concessão de prisão
domiciliar”, denegando a ordem para idosa que compõe grupo de
risco.
Sendo assim, todas as providencias cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057690-55.2020.8.26.0000 -Voto no 17657
5
baseadas nos protocolos emanados pelos órgãos de saúde estão
sendo implementados nas unidades prisionais do Estado de São
Paulo, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator